Tribunal: TJMT
Processo: 1008507-63.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008507-63.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 051.049.191-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADMILSON CLEMENTE - CPF: 303.764.911-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE; RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS –
BIS IN IDEM
– REPRIMENDA BASILAR REDIMENSIONADA – FRAÇÃO DE 1/8 – ENTENDIMENTO STJ – CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA – RECONHECIMENTO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – JULGADOS STJ E TJMT –
RECURSO PROVIDO.

O c. STJ admite a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC 602.919/RS).

É razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa (STJ, HC 576814/SC).

A
“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC; REsp n. 1.972.098/SC).

A confissão espontânea
“deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp 1.947.845/SP; AgRg no AREsp 2.279.202/SP).

“É viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase”
(TJMT, Ap nº 1000978-65.2023.8.11.0003).

Recurso provido para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em

regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1008507-63.2022.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA
c
ontra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1008507-63.2022.8.11.0006), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude] a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4º, II, do CP (
ID 210334350
).

O apelante
sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada de forma desproporcional em
“fração muito superior a 1/8”
; 2) a atenuante da confissão espontânea deveria ser reconhecida e, por conseguinte,
“compensada integralmente”
com a agravante da reincidência.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 210334365).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 210334369).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado [art. 155, § 4°, inc. II, do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Requerida redução da censura basilar, argumentando que o magistrado de piso majorou em excesso a pena ao considerar uma circunstância judicial negativa – Inviabilidade – Exasperação da pena-base pelo magistrado de primeiro grau, em razão dos antecedentes do apelante, ocorreu de forma proporcional e razoável, bem como atendeu a fração mínima de orientação jurisprudencial, especialmente fixada em precedentes do STJ – 2. Requerimento pelo reconhecimento da atenuante de confissão – Impossibilidade - Não há que se aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, pois observas-se que a suposta confissão do Apelante não foi utilizada pelo Juízo de piso como prova para embasar a condenação - Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 214783184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 08h30min, na residência particular localizada na Avenida Tancredo Neves, n. 2025 Bairro Jardim Padre Paulo, neste Município de Cáceres/MT, JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN KS, Placa NJM-6J72, cor preta e 01 (um) capacete de cor preta, pertencente à vítima Admilson Clemente. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal

[...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 210334312).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR JUSTINO DE OLIVEIRA ARRUDA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

A pena prevista para o crime de furto qualificado pela fraude é de reclusão, de 02 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na

PRIMEIRA FASE:

I) Culpabilidade: trata-se do grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Na hipótese, a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Na hipótese, o sentenciado possui maus antecedentes, visto que ostenta mais de uma condenação anterior com trânsito em julgado, ao passo em que as condenações 0003604-46.2015.8.11.0006; 0002924-41.2018.8.11.0011 serão valoradas neste momento, inexistindo desrespeito à Súmula n. 241 do STJ, por tratar-se de condenação distinta, nos termos da jurisprudência.

III) Conduta Social: refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente: Refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem. Os motivos do crime não são justificáveis.

VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VII) Consequências do crime: deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima: O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência, FIXO A PENAINTERMEDIÁRIA EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. Outrossim, não reconheço a atenuante da confissão, efetuada em sede extrajudicial, visto que não foi utilizada para formar minha convicção.

De igual modo, não havendo causas de aumento e diminuição de pena, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

[...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 210334350).

Vejamos a dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão [3 (três) anos de reclusão], diante dos maus antecedentes do apelante, ao considerar duas condenações com trânsito em julgado [Ações Penais nº 0003604-46.2015.8.11.0006 e nº 0002924-41.2018.8.11.0011], sem indicar qual delas utilizou, na segunda fase, como agravante [reincidência].

Destaca-se que o apelante, na data deste fato [28.8.2022], registrava duas condenações definitivas, quais sejam: roubo praticado em 6.5.2015, com trânsito em julgado no dia 19.12.2016; roubo majorado e corrupção de menores praticados em 3.8.2018, com trânsito em julgado no dia 23.9.2019 [SEEU nº 0008897-26.2017.8.11.0006].

O c. STJ admite a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC 602.919/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.9.2020).

No caso, deve ser considerada uma condenação definitiva [Ação Penal nº 0003604-46.2015.8.11.0006] como circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a outra condenação [Ação Penal nº 0002924-41.2018.8.11.0011] como agravante [reincidência].

Noutro giro, mostra-se proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa (STJ, HC 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

Reconhecidos os maus antecedentes, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa não reconheceu a atenuante da confissão espontânea e aplicou a agravante da reincidência [
Ação Penal nº 0002924-41.2018.8.11.0011 -
SEEU nº 0008897-26.2017.8.11.0006].

No caso, o apelante, ao ser ouvido pela autoridade policial, admitiu ter ido até a residência da vítima e tomado a sua motocicleta, alegando que pretendia devolver (fls. 11 - ID 210334294), e o policial militar Walmir Cesar Dias de Moura, em Juízo, afirmou que, no momento da abordagem, o apelante revelou que estava na posse da moto, pois teria
“emprestado a motocicleta de uma terceira pessoa”
(ID 210334340).

Essa versão de apossamento do bem, sob a assertiva de que iria devolver à vítima, configura a confissão parcial ou qualificada.

Nesse sentido,
“a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022).

Logo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a qual
“deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp 1.947.845/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022; AgRg no AREsp 2.279.202/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.5.2023).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.”
(Ap nº 1000978-65.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 28.5.2024)

Portanto, transforma-se a pena-base [
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao regime, a reincidência e os maus antecedentes do apelante justificam o inicial semiaberto, apesar da pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão] - (STJ, Súmula 269; HC 576074/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 17.6.2020; AgRg no HC 653878/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 27.4.2021), sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito por não preencher os requisitos legais, notadamente a falta de primariedade do apelante (CP, art. 44, II).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em

regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024